Tribunal: STF
Processo: HC 71303
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus. 2. Progressão do regime
fechado de cumprimento da pena para o regime semi-aberto. 3. Paciente
condenado a 60 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, pelos crimes
previstos no art. 157, § 2º (22 vezes), no art. 129 (2 vezes) e no
art. 155, § 4º, todos do Código Penal. 4. Código Penal, art. 33, §
2º, e Lei nº 7210/1984, art. 112, in fine. 5. Hipótese em que está
satisfeito o pressuposto objetivo referente ao cumprimento de um
sexto da pena total a que condenado o paciente. 6. A sentença e o
acórdão afirmaram, porém, a falta de comprovação atualizada quanto
ao preenchimento dos requisitos subjetivos à concessão do benefício
pretendido pelo paciente, "diante do longo período de pena a ser
cumprida e das infrações já cometidas no cárcere." 7. Em princípio,
não cabe decidir, em habeas corpus, desde logo, sobre progressão de
regime de cumprimento de pena, pois depende de prova complexa a ser
apreciada no juízo das execuções criminais. 8. O acórdão, no caso,
teve como "prematuro" o exame criminológico realizado no paciente,
com conclusões favoráveis à progressão. 9. Sem contraditar, em
habeas corpus, essa matéria, porque importaria reapreciar os termos
do laudo respectivo e a posição do acórdão que o interpretou, é,
entretanto, aqui, viável reconhecer que a progressão ao regime semi-
aberto não pode, desde logo, ser negada ao paciente. Se o acórdão
teve como não definitivas as conclusões do exame criminológico, pelo
tempo já decorrido desde sua realização, cumpre se garanta ao
paciente, que já satisfez amplamente o requisito objetivo, o direito
de submeter-se a novo exame criminológico para a verificação
atualizada dos pressupostos subjetivos à progressão do regime
prisional. 10. Deferido, em parte, o habeas corpus, para determinar
seja o paciente submetido a novo exame criminológico a fim de
verificar o atendimento atual dos requisitos subjetivos à progressão
do regime fechado ao semi-aberto.